Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715236-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução, para determinar que o imóvel em discussão não seja objeto de constrição. 2. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as razões finais não constituem fase obrigatória do procedimento, cabendo ao magistrado decidir pela sua necessidade quando realizada dilação probatória, para que as partes se manifestem sobre as provas produzidas, o que não ocorreu. 3. No caso, a pessoa física e a pessoa jurídica com indisponibilidade de bens subscreveram escrituras públicas na condição de sócias, não em próprio nome. Logo, o ato de disposição patrimonial somente foi praticado pela pessoa jurídica sobre a qual não recaía qualquer ordem de indisponibilidade. 4. Se o bloqueio de bens tivesse o escopo de atingir também os bens da pessoa jurídica alienante, a decisão que decretou a indisponibilidade deveria ter sido expressa no sentido de ser a medida extensível às sociedades cujos quadros societários a pessoa jurídica “devedora” integrava, o que não ocorreu. 5. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia existencial e patrimonial e, por conseguinte, o patrimônio da sociedade é distinto dos seus sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.013, caput, §1o e §2o, 1.022, II, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 16 da Lei 7.347/1985, sustentando que a partir da eficácia erga omnes da decisão de indisponibilidade proferida em ação civil pública no Rio de Janeiro, qualquer prática de ato jurídico por Sergio Augusto Naya que envolvesse seus bens caracterizaria fraude à execução e violação da aludida indisponibilidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do TJRJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013, caput, §1o e §2o, 1.022, II, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 16 da Lei 7.347/1985, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010